Tribunal: TJPA
Processo: 0801399-30.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801399-30.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAURICIO GOMES DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE URUARÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART.
121, §2º, II e IV, c/c 288, AMBOS DO CPB
– HOMICÍDIO – INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – DENÚNCIA COM CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DILAÇÃO – ILEGALIDADE NA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – REITERAÇÃO – OREDEM NÃO CONHECIDA.

1.

“O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia.” (AgRg no HC n. 759.619/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)

2.

“A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia. (AgRg no RHC n. 157.310/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 19/8/2022.)”.

3.

“O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Precedentes. (Processo RHC 76705/MT RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0258310-3 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Publicação/Fonte DJe 23/05/2018)”.

4.

Os argumentos jurídicos de ausência de requisitos legais na decisão que decretou a prisão cautelar e de ser o paciente portador de doença grave, trata-se de reiteração de matéria já enfrentada no julgamento do
habeas corpus
de nº 0819983-82.2023.8.14.0000, ocorrido no dia 27/02/2024.

5.

Ordem não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer da ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Edson Silva Oliveira Junior, em favor do nacional Maurício Gomes de Araújo, contra ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/Pa, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa o impetrante que o paciente foi preso, acusado do suposto cometimento do delito do art. 121, §2º, II, IV, e art. 288, ambos do Código Penal, autos do processo crime de nº 0802128-86.2023.8.14.0066.

Alega que houve constrangimento ilegal pela guarnição policial, tendo em vista que não havia prova suficiente que autorizasse a entrada na casa do paciente para abordá-lo e efetuar a prisão.

Por fim, requer que seja concedido o trancamento da ação penal e do inquérito policial por ausência de justa causa, assim como a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 18075659, acatando a prevenção, indeferi a medida liminar e requisitei informações que foram prestadas na Id 18158664, constando manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem na Id 18400623.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MAURÍCIO GOMES DE ARAÚJO, acusado do suposto envolvimento na prática do delito capitulado no art. 121, §2º, II e IV, c/c 288, ambos do CP, sustentando as teses de ausência de justa causa na denúncia por insuficiência de provas, ilegalidade na prisão por ausência dos requisitos na decretação da cautelar e de ser o paciente portados de doença grave.

Segundo os autos, o paciente, juntamente com outros 03 (três) envolvidos, está sendo acusado da suposta participação na morte da vítima, LUAN DA SILVA E SILVA, em razão de conflito entre facções criminosas identificadas como "PCC" e "Comando Vermelho", fato ocorrido no dia 24/11/2023.

Na presente ordem alega-se ausência de justa causa na denúncia apresentada, sob o argumento de inexistirem provas quanto a suposta participação no delito, servindo de base para acusação inquérito policial deficiente, relatando, na Id 17908263 – Pág. 3, que:

“... os agentes públicos basearam uma acusação gravíssima contra o paciente, somente na palavra de um dos corréus, sendo que não houve uma investigação prévia, para embasar a entrada dos policiais na residência do mesmo, tampouco houve flagrância para que a prisão do mesmo pudesse vir ocorrer, sem qualquer justa causa ou provas cabais que ensejem este constrangimento ilegal”. <sic>

Diante de tais argumentos, requer o trancamento do inquérito policial e da ação penal por ausência de justa causa, e, nesse sentido, digo que a pretensão aduzida (trancamento da ação penal) exige desta e. Corte de Justiça revolvimento fático probante, provimento incabível através desta via mandamental que tem rito célere, e, assim:

“Revela-se prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade do crime e demonstrados os indícios de autoria suficientes para justificar a instauração de processo criminal contra o recorrente. Suas alegações devem ser examinadas ao longo da instrução processual, ambiente adequado para o exame aprofundado das provas coligidas durante a instrução, até por que, em sede de habeas corpus, não é possível avaliar o conjunto probatório de modo verticalizado a ponto de autorizar concluir-se que que os fatos ocorreram como tal como narrados nem desqualificar por completo as informações contidas na denúncia. (AgRg no RHC n. 190.577/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”.

Em outro giro, os argumentos de ausência de requisitos legais na decisão que decretou a custódia cautelar e de ser o paciente portador de doença grave, trata-se de matéria já enfrentada no julgamento do
hc
de nº 0819983-82.2023.8.14.0000, julgado no dia 27/02/2024, e, sobre o assunto, destaca-se entendimento do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE MATÉRIA OBJETO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PLEITO PREJUDICADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Ao analisar os autos e os dados processuais deste Superior Tribunal de Justiça, verifico que em impetração anterior, qual seja, o HC n. 831.395/PE, o impetrante se insurge, com os mesmos exatos fundamentos, contra o acórdão criminal ora impugnado.

2. Writ indeferido liminarmente por incidência do artigo 210 do RISTJ.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 834.905/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)”

Ante ao exposto, não conheço da ordem.

É o voto.

Belém, 04/04/2024